Tribunal: TJSP
Processo: 1006619-44.2018.8.26.0568
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Reexame necessário. Mandado de Segurança. Fornecimento de medicamento para tratamento de AVC (I64), Epilepsia (G40) e Sequelas de traumatismo intracraniano (T90). Pedido julgado procedente na origem. Necessidade de reforma. Medicamentos não padronizados pelo SUS. Tema 106. Não observância dos requisitos. Falta de comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por

Ementa:
Reexame necessário. Mandado de Segurança. Fornecimento de medicamento para tratamento de AVC (I64), Epilepsia (G40) e Sequelas de traumatismo intracraniano (T90). Pedido julgado procedente na origem. Necessidade de reforma. Medicamentos não padronizados pelo SUS. Tema 106. Não observância dos requisitos. Falta de comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade da medicação prescrita e da ineficácia da terapêutica oferecida pelo SUS. Sentença reformada. Reexame necessário provido.